Tribunal: TJBA
Processo: 8001782-28.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001782-28.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA ENTE FEDERATIVO DIVERSO. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n. 8001782-28.2019.8.05.0032, da Comarca de Brumado/Bahia, em que figura como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO e como Apelados os mesmos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento aos apelos, mantendo a sentença por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3